Tribunal: TJDFT
Processo: 0730349-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0730349-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOSEFA MARIA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e de tutela antecipada, interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão da Sexta Turma Cível proferida nos autos do agravo de instrumento interposto por JOSEFA MARIA DA SILVA. Josefa ajuizou ação de repactuação de dívidas contra Banco do Brasil e outras instituições financeiras. O juízo indeferiu o pedido de tutela de urgência de limitação de descontos de empréstimos. Interposto agravo de instrumento, distribuído a esta relatoria, foi deferida a antecipação da tutela recursal para determinar que o Banco do Brasil e o Sicoob Credfaz limitem os descontos dos empréstimos comuns e concessões de crédito a 30% (trinta por cento) da remuneração bruta da agravante, abatidos os descontos obrigatórios, até a audiência de conciliação. Em suas razões (ID 39204452), alega que: 1) o Superior Tribunal de Justiça - STJ entende que é lícito o desconto de prestações de empréstimos bancários em conta corrente, prévia e regularmente pactuado entre as partes, ainda que utilizada para o recebimento de salário; 2) a Súmula 603 do STJ foi cancelada; 3) a limitação de descontos, ao invés de solucionar o superendividamento, eterniza a obrigação, pois enseja a amortização negativa do débito e resulta em aumento mensal da dívida; 4) o contrato de empréstimo pessoal (renovação) foi pactuado livremente; 5) a instituição financeira não tem responsabilidade pelo endividamento da cliente. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo e a antecipação da tutela recursal para que seja indeferido pedido de limitação de descontos. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 39204454). É o relatório. Decido. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Dispõe o art. 1.021 do CPC que contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. O recurso, que deve ser interposto por petição nos mesmos autos em que proferida a decisão, será dirigido ao relator (§ 2o). Já o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias proferidas pelo juízo. As hipóteses de cabimento estão elencadas, essencialmente, no art. 1.015 do CPC. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, em autos apartados. O erro acerca do recurso cabível, se escusável, permite a aplicação do princípio da fungibilidade e o recebimento do recurso incorreto pelo que teria cabimento. No caso, a tutela antecipada foi concedida em outro agravo de instrumento, por decisão monocrática do relator. Logo, o recurso cabível seria o agravo interno. Todavia, o recorrente interpôs recurso inadequado: agravo de instrumento. Embora atribua a decisão ao juízo, este proferiu simples despacho para comunicar as partes acerca da decisão proferida no agravo de instrumento. Consigne-se seu teor (ID 134013401 – autos originários): “Ciente do ofício da 6a Turma Cível que deferiu parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal nos seguintes termos: ‘Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação da tutela recursal para determinar aos agravados Banco do Brasil e Sicoob Credfaz que limitem os descontos dos empréstimos comuns e concessões de crédito a 30% (trinta por cento) da remuneração bruta da agravante, abatidos os descontos obrigatórios, até a audiência de conciliação’. Intimem-se as partes requeridas para ciência da decisão proferida. Aguarde-se a realização da audiência. O equívoco é inescusável, pois não há dúvida de que o pronunciamento judicial – que deferiu parcialmente a tutela antecipada – tem natureza de decisão monocrática. Não há fundada razão que justifique a interposição de agravo de instrumento, pois os recursos, inclusive, têm ritos distintos. Registrem-se julgados deste Tribunal nesse sentido: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR RELATOR. INADMISSIBILIDADE. FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE. 1. É inadmissível a interposição agravo de instrumento contra decisão monocrática proferida em outro agravo de instrumento, pois, para este caso a previsão é de agravo interno, nos termos do artigo 1021 do Código de Processo Civil. 2. A interposição de agravo de instrumento contra decisão monocrática proferida em outro agravo de instrumento revela-se erro grosseiro, impassível de convalidação pela aplicação dos princípios da instrumentalidade de formas, da fungibilidade recursal, da celeridade ou em flexibilização da norma. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1435755, 07093252020228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2022, publicado no DJE: 14/7/2022.)” – grifou-se “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE INDEFERIU EFEITO SUSPENSIVO A APELAÇÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DIVERSO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O agravo interno encontra previsão no artigo 1.021 do CPC, é cabível contra decisão proferida monocraticamente pelo Relator e cujo julgamento compete ao respectivo órgão colegiado. 2. A interposição de agravo de instrumento em substituição ao agravo interno, em face à decisão monocrática que indeferiu pedido de concessão de efeito suspensivo a apelação, constitui erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1427162, 07035164920228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no DJE: 10/6/2022.)” – grifou-se “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR. RECURSO NÃO CONHECIDO POR INADEQUAÇÃO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. I. Ressente-se de inadequação e, por via de consequência, não pode ser conhecido, agravo de instrumento interposto contra decisão monocrática de relator, a teor do que prescreve o artigo 1.021 do Código de Processo Civil. II. O princípio da fungibilidade é inaplicável quando não há controvérsia sobre a natureza jurídica do pronunciamento judicial contra o qual se recorre. III. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1393013, 07175864220208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 4/3/2022.)” – grifou-se JULGO INADMISSÍVEL o presente recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de setembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator